Tribunal: STF
Processo: ARE 1564662
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito penal. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. recebimento como agravo regimental. Sonegação fiscal. Deficiência de fundamentação da repercussão geral. Ausência de prequestionamento. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração recebidos como agravo regimental opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. O recurso extraordinário visava reformar acórdão do TJDFT, que manteve a condenação por crimes contra a ordem tributária (sonegação fiscal e apropriação indébita tributária) relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.



    2. O agravante pleiteia a absolvição, alegando a atipicidade da conduta (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90), decorrente da exclusão retroativa do Simples Nacional, que, segundo ele, não configuraria sonegação à época dos fatos. Adicionalmente, argumenta omissão e contradição na impugnada, sustentando a devida demonstração da repercussão geral, a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF e o prequestionamento da matéria constitucional (art. 5º, XL, da CF/1988).



    3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, mantendo a condenação dos réus por sonegação fiscal e apropriação indébita tributária, em razão de inadimplência contumaz e sistemática do ICMS e fraude no cadastro fiscal para obter regime especial de tributação. 



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática impugnada incorreu em omissão ou contradição; (ii) saber se foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, notadamente a preliminar de repercussão geral e o prequestionamento da matéria constitucional referente à irretroatividade da lei penal; e (iii) saber se a análise da atipicidade da conduta demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por impugnar todos os fundamentos da decisão monocrática e buscar efeitos infringentes.



    6. O agravo regimental não comporta provimento, uma vez que o recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, configurando deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, conforme exigência dos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. A matéria constitucional relativa à irretroatividade da lei penal (art. 5º, XL, da CF/1988) não foi analisada pelas instâncias ordinárias nem foi objeto de embargos de declaração no tribunal de origem, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.



    8. A análise da atipicidade da conduta de sonegação fiscal, tal como suscitada pelo recorrente, exige o reexame das premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelo Tribunal de origem, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.